Tribunal: CARF
Processo: 10880.932871/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932871/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.929 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLAS E
ADESIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERDCOMP - FIXAÇÃO DE LIMITES
PARA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO E RESSARCIMENTO
A PERDCOMP define os limites da compensação e ressarcimento. Seu
preenchimento é de responsabilidade do sujeito passivo que age segundo sua
conveniência. Reconhecido o crédito, insuficiente para a cobertura dos seus
débitos, há que se cobrar a diferença.
INCLUSÃO DE DÉBITOS NO REFIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Ao alegar a inclusão dos débitos nos programas de parcelamento, deveria a
recorrente juntar prova do alegado. Em não o fazendo, não pode ser
considerada verossímil a alegação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932871/2016-55
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.929 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2016-55

Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de pedido de Ressarcimento de IPI, nos termos do Art.
11 da Lei no 9.779/99, cujo crédito, reconhecido integralmente foi insuficiente para fazer frente
às compensações solicitadas.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, irresignada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, deduzindo em sua defesa os seguintes argumentos:
1. que houve um erro quanto ao total do seu saldo credor de IPI informado em
PERDCOMP, o que gerou a existência desse suposto débito.
2. que o débito ora discutido foi liquidado no âmbito do REFIS, da lei no
12.996/14, juntando documentos;
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com o entendimento de que a PERDCOMP define os limites da compensação e
ressarcimento. Seu preenchimento é de responsabilidade do sujeito passivo que age segundo sua
conveniência. Uma vez reconhecido o crédito, insuficiente para a cobertura dos seus débitos, há
que se cobrar a diferença.
Ciente do Acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, contendo, em
breve síntese, os seguintes argumentos:
i. o erro de fato no preenchimento da DCOMP não pode fulminar o direito ao
crédito tributário pretendido;
ii. o suposto saldo devedor proveniente da homologação parcial foi devidamente
incluído e quitado no REFIS da Lei 12.996/2014;
iii. os problemas na consolidação dos débitos para o REFIS foram objeto de outro
processo administrativo;
É o relatório.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.929 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2016-55

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Do Mérito;
A Recorrente repisa seus argumentos de defesa alegando essencialmente o erro
material no preenchimento do PERDCOMP, objeto do presente processo, no qual informa valor
passível de ressarcimento e valor do pedido de ressarcimento.
Alega que o total do seu saldo credor de IPI seria superior ao solicitado. Contudo,
na análise da PERDCOMP, podemos identificar que o valor alegado se refere a período
posterior, distinto ao do pedido.
Compulsando os autos, não se identifica qualquer prova do alegado erro material
que pudesse lastrear o seu pleito.
Uma vez não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do PERDCOMP após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido
original configura inovação processual.
Ainda que a manifestante possuísse, de fato, valor superior a título de crédito de
IPI, o pedido efetuado em PERDCOMP estabelece os limites para o ressarcimento ou para o
encontro de contas no caso da compensação.
O instituto da compensação é forma de extinção do crédito tributário nos termos
do Art. 156, II do Código Tributário Nacional - CTN, produzindo, grosso modo, os mesmos
efeitos do pagamento.
Diz o Art. 11 da Lei no 9.779/99.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n o
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
O Art. 32 da IN SRF 1300/2012, estatui.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.929 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2016-55

Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
Verifica-se, portanto, que o procedimento fiscal consubstanciado no Despacho
Decisório atacado não merece reparo, pois cumpriu o que determina a legislação tributária.
Segue em sua peça recursal, argumentando que os débitos cobrados no presente
processo foram incluídos em pedido de REFIS da Lei 12.996/2014, ainda não homologado.
Registre-se não haver nos autos qualquer referência à inclusão destes débitos em
qualquer parcelamento ou sua respectiva quitação.
Em seu pedido, solicita conversão do julgamento em diligência para comprovar o
alegado. Contudo, procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
Requer o sobrestamento do julgamento até a apreciação de processo
administrativo que cuida de dívidas declaradas no âmbito do REFIS e que teriam relação com a
presente demanda. No processo em análise, bem como no referido processo, não há qualquer
identificação de inclusão dos débitos em parcelamento especial REFIS.
Não havendo nos autos qualquer prova do alegado, afastou-se a necessidade de
sobrestar o feito ou converter o julgamento em diligência.
A presente decisão não afasta a possibilidade da Unidade de Origem apreciar
eventuais comprovantes de pagamentos e parcelamentos que venham a ser apresentados pela
Recorrente em quitação aos débitos controlados neste processo.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.929 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932871/2016-55

Fl. 327
DF CARF MF
Original